Tribunal: STF
Processo: ARE 1539003
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 460. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA, AO SEBRAE, AO SESI E AO SENAI. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. PRECEDENTES. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969: QUESTÃO RESOLVIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL E TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VERBAS TRABALHISTAS. NATUREZA JURÍDICA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DAS CDAS. COMPROVAÇÃO DE INEXATIDÕES E ILEGALIDADES. ÔNUS EXCLUSIVO DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGADAS COBRANÇAS ILEGAIS. CONSTITUCIONALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS ÀS ENTIDADES PARAFISCAIS SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS LEGALIDADE DO ENCARGO LEGAL DE 20% DO DECRETO-LEI N. 1.025/69. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Com relação às Certidões de Dívida Ativa, alegações genéricas não são aptas a afastar a presunção de veracidade e legalidade de que gozam os títulos executivos. Sendo ato administrativo enunciativo promanado de autoridade adstrita ao princípio da legalidade (art. 37, CF), goza a CDA de presunção de legitimidade, de tal sorte que cabe ao executado demonstrar a iliquidez da mesma. 2. Na espécie, a embargante formulou alegações genéricas de ilegalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias e pagas sem habitualidade, e por isso não integrantes do salário de seus empregados, porém não trouxe nenhuma prova inequívoca de que tenham sido lançados nas CDAs débitos decorrentes da incidência de contribuição sobre verbas não remuneratórias. 3. Os embargos à execução fiscal não têm natureza declarativa, mas constitutiva negativa, por meio da qual o executado pretende desconstituir o crédito cobrado. Logo, mais do que sustentar um direito em tese, cabe ao embargante comprovar objetivamente a violação do direito no título exequendo. 4. A mesma conclusão aplica-se ao pedido de exclusão do ISS, PIS CPRB e COFINS da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. 5. Os Relatórios de Detalhamento das Divergências Apuradas elaborados pela Receita Federal não se prestam a comprovar quais verbas foram incluídas na base de cálculo das contribuições, pois evidenciam apenas os valores apurados de base de cálculo, mas não indicam quais as verbas que foram utilizadas para o cálculo do montante sobre o qual incidiu a contribuição previdenciária. 6. À míngua de comprovação da alegada cobrança ilegal, não é possível o provimento do recurso para que se afaste eventual cobrança de contribuição previdenciária sobre as verbas apontadas, sob pena de configuração de decisão condicional. 7. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Federais e nesta Corte Regional, é exigível a contribuição destinada às entidades parafiscais, inclusive após o advento da EC 33/2001. Precedentes. 8. O art. 149, § 2º, da Constituição da República, prevê, tão somente, alternativas de bases de cálculo para as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, sem o propósito de estabelecer proibição de que sejam adotadas outras bases de cálculo. Precedentes. 9. É legítima a cobrança do encargo de 20% previsto no Decreto-lei nº 1.025/69 conforme assentado na Súmula nº 168 do extinto Tribunal Federal de Recursos, entendimento este reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1143320/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010). 10. Apelação não provida” (fls. 10-12, e-doc. 63). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 76). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 146, o caput e a al. a do inc. III do § 2º do art. 149, as als. a e b do inc. I do art. 195, o § 11 do art. 201 e o art. 240 da Constituição da República. 



    Suscita ilegalidade na cobrança de contribuição previdenciária patronal e de contribuições devidas a terceiros (e-doc. 91). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta e teve seguimento negado pela aplicação do Tema 460 da repercussão geral na origem (e-doc. 102).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “as Súmulas nº 284/STF e 279/STF não se aplicam ao presente caso” (fl. 3, e-doc. 108).



    Salienta que “o v. acórdão recorrido exarou entendimento no sentido de que não restou suficientemente comprovado que houve a cobrança das verbas combatidas. No entanto, tal argumento foi devidamente combatido pela Agravante” (fl. 9, e-doc. 108).



    Assinala que “demonstrou a desnecessidade de comprovação do recolhimento das verbas e dos tributos questionados por advirem da própria composição legal da base de cálculo das contribuições combatidas, configurando matérias de direito e não meros erros contábeis e/ou matemáticos, tornando dispensável a apresentação de planilha de cálculos e/ou do valor da execução que se entende correto para o julgamento de mérito do caso” (fl. 10, e-doc. 108).



    Realça que “trouxe ampla argumentação demonstrando que não se faz necessário o reexame prova dos autos, já que a discussão proposta é puramente de direito, sendo que as cobranças indevidas decorrem da própria composição legal da base de cálculo das exações combatidas” (fl. 11, e-doc. 108).



    Sustenta que “não há qualquer alegação de violação a texto infraconstitucional” (fl. 12, e-doc. 108).



    Ressalta que “há afronta ao disposto nos artigos 146, inciso III e 149, caput e § 2º, inciso III, alínea ‘a’, da CF, na medida em que não reconhece a inconstitucionalidade da cobrança das contribuições ao SESC, SENAC e do Salário-Educação por revogação/não recepção das suas bases de cálculo pelo rol taxativo do mencionado artigo 149, § 2º, inciso III, alínea ‘a’, incluído pela EC nº 33/2001” (fl. 12, e-doc. 108)



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Ao negar provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação do Tema 460 da repercussão geral, o Tribunal de origem proferiu acórdão nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFICAZ CONTRA A DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA QUE INVIABILIZOU A SUBIDA DO RECURSO EXCEPCIONAL, BEM COMO DOS FUNDAMENTOS DO PRÓPRIO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE SE ACHA CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DA INSTÂNCIA SUPERIOR. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. Nega-se provimento ao agravo interno dirigido ao Órgão Especial, quando o recorrente não se desincumbe do ônus processual - exigível nos recursos excepcionais - de apresentar fundamentação/impugnação específica, seja em relação ao acórdão local, seja em relação a decisão unipessoal do Vice-Presidente que impediu a subida de recurso extraordinário ou especial, consoante exigido pelas Cortes Superiores. 2. No ponto, colhem-se precedentes tanto do STF (AR 2911 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023 - ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/6/2020); ARE 790.499-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/8/2019; ARE 880.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe e 30/6/2015. - ARE 1302982 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG13-04-2021 PUBLIC14-04-2021), quanto do STJ (AgRg no AREsp n. 546.084/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 4/12/2014 – AgInt no AREsp n. 2.043.769/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022. – AgInt no AgInt no AREsp n. 2.014.773/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022. – AgInt no AREsp n. 2.188.216/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.), incidindo, na espécie, o art.1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182/STJ (É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada) que é consonante com a orientação das duas Cortes” (fls. 5-6, e-doc. 123).



    6. Em 7.3.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso, na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução do processo à origem, para aplicação do “Recurso Extraordinário com Agravo nº 1260750 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1100)” (fl. 1, e-doc. 172).



    7. Em 1º.4.2025, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região determinou o retorno dos autos eletrônicos a este Supremo Tribunal, ao fundamento de que “matéria recursal versa sobre questão outra que não aquela decidida no tema 1.100” (fl. 2, e-doc. 175).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste à agravante.



    9. Sobre os requisitos da execução fiscal, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região aplicou o Tema 460 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “Sobre o debate dos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do paradigma referente ao Tema 460, analisou a controvérsia relativa à possibilidade de prosseguimento de execução fiscal lastreada em CDA supostamente ilíquida, em razão de abranger valores atingidos por inconstitucionalidade declarada pelo STF. A Corte Suprema decidiu pela natureza infraconstitucional do tema, reconhecendo não haver repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 102).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “A competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. Com efeito, ‘inexiste recurso apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral’ (ARE 1272410-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente” (ARE n. 1.438.681-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).



    Com a aplicação do Tema 460 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente aos critérios necessários ao prosseguimento da execução fiscal.



    10. Em relação à inexigibilidade das contribuições devidas a terceiros e à composição da base de cálculo desses tributos, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região resolveu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Cumpre examinar a arguição de inconstitucionalidade superveniente das contribuições sociais destinadas ao INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI, após o advento da Emenda Constitucional nº 33/2001, que alterou a redação do art. 149, § 2º, da Constituição da República, sob o fundamento de que a nova redação constitucional estabeleceu, de forma taxativa, as bases de cálculo para as contribuições de alíquota ad valorem (como o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação), suprimindo, portanto, a incidência da exação sobre a folha de salários. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Federais e nesta Corte, a nova redação do artigo 149, § 2º, conferida pela EC 33/01, prevê, tão somente, alternativas de bases de cálculo para as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, sem o propósito de estabelecer proibição de que sejam adotadas outras bases de cálculo. (...)



    Assim, a exegese da nova redação constitucional deve levar à compreensão de que as bases de cálculo para as contribuições especificadas no artigo 149, § 2º, inc. III, da Constituição da República, são previstas apenas de forma exemplificativa e não têm o condão de retirar a validade da contribuição social ou de intervenção do domínio econômico incidente sobre a folha de pagamento. 



    Caso contrário, se acolhido o raciocínio da impetrante, a redação do art. 149, § 2º, da Constituição da República – que faz clara referência às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico –, obstaria, inclusive, a incidência de contribuições à seguridade social incidentes sobre a folha do pagamento das empresas, em violação à disposição constitucional expressa do art. 195, inc. I, a, da Constituição” (fls. 6-8, e-doc. 63).



    No Recurso Extraordinário n. 603.624-RG (Tema 325), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal assentou que o acréscimo realizado pela Emenda Constitucional n. 33/2001 no inc. III do § 2º do art. 149 da Constituição da República não operou delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Nesse precedente, fixou-se a tese de que “as contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”. Esta a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’” (RE n. 603.624, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 13.1.2021). 



    A tese fixada no Tema 325 aplica-se também às demais contribuições sociais destinadas a terceiros. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.334.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ART. 149, § 2º, III, ALÍNA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. RESTITUIÇÃO À ORIGEM. TEMA 495 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A respeito da nova redação do art. 149 da Constituição Federal conferida pela EC 33/2001, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624, de minha relatoria), assentou que a alteração realizada pela referida Emenda Constitucional no artigo 149, § 2º, III, da Carta da República não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. Embora naquele precedente paradigma estivessem em foco as contribuições ao SEBRAE - APEX – ABDI, o fato é que os mesmos fundamentos adotados no leading case aplicam-se à hipótese dos autos no que concerne às contribuições sociais para o SESI, SENAI, SESC, SEBRAE, e ao FNDE - Salário Educação. 3. Quanto à contribuição para o INCRA, o Plenário desta CORTE, no Tema 495 (RE 630.898, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à natureza jurídica da contribuição para o INCRA em face da Emenda Constitucional 33/2001, temática essa que irá repercutir, na definição do enquadramento, ou não, dessa exação nas hipóteses do artigo 149 da Constituição Federal. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.250.692-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.5.2021).



    Sobre a exigibilidade das contribuições destinadas a terceiros, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    11. Em relação ao encargo legal previsto no Decreto-Lei n. 1.025/1969, o Desembargador Relator do acórdão recorrido assinalou que “a legitimidade do encargo de 20% previsto no Decreto-lei nº 1.025/69 já foi assentada na Súmula nº 168 do extinto Tribunal Federal de Recursos, entendimento este reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1143320/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010, DJe 21/05/2010). O Supremo Tribunal Federal considera tal matéria de índole infraconstitucional (RE 894027 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 10-08-2015 PUBLIC 12-08-2015)” (fl. 8, e-doc. 63).



    Como assinalado no acórdão recorrido, a matéria referente ao encargo previsto no Decreto-Lei n. 1.025/1969 envolve legislação processual e tributária, inviável de ser analisada nesta sede recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ENCARGO LEGAL (ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 1.025/1969): MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 882.423-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGO LEGAL. INCLUSÃO. DECRETO-LEI N. 1.025/1969. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. CPC, ART. 1.033. INAPLICABILIDADE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à legalidade da cobrança do encargo legal no montante de 20% (vinte por cento) da execução fiscal – demandaria reanálise da legislação infraconstitucional de regência, notadamente da disciplina contida no Decreto-Lei n. 1.025/1969. 2. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Mostra-se impertinente o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil, uma vez não conhecido o agravo em recurso especial, pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da inobservância do ônus da impugnação específica, fundamento desvinculado da natureza da matéria debatida, se constitucional ou legal. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos pelo art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.349.718-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MESMO PATAMAR DO ENCARGO LEGAL PREVISTO NO DECRETO LEI 1.025/1969. ARTIGO 20 DO CPC/1973. ISONOMIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 915.268-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.9.2016).



    12. Quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, o Tribunal de origem assentou:



    “Na espécie, a embargante formulou alegações genéricas de ilegalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias e pagas sem habitualidade, e por isso não integrantes do salário de seus empregados, porém não trouxe nenhuma prova inequívoca de que tenham sido lançados nas CDAs débitos decorrentes da incidência de contribuição sobre verbas não remuneratórias. 



    Não obstante o reconhecimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre algumas das verbas trabalhistas apontadas pela parte embargante, não se está diante de uma ação, com pedido declaratório, de inexistência de relação jurídico-tributária. 



    Assim, é ineficaz e inoportuno embasar sua fundamentação tão somente na legalidade ou inconstitucionalidade de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas se não comprovar, no instrumento da execução, que houve tal incidência” (fl. 5, e-doc. 63).



    No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.260.750-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema 1.100 da repercussão geral):



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (DJe 15.9.2020).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COOPERATIVA. ENQUADRAMENTO COMO AGROINDÚSTRIA. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS REALIZADAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. § 4º DO ART. 22-A DA LEI N. 8.212/1991. BASE DE CÁLCULO DESSA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TRIBUTAÇÃO DO ATO COOPERATIVO. POSSIBILIDADE: TEMA 323 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.493.412-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Contribuições previdenciária patronal para o RAT e destinadas a terceiros. Natureza. Legislação infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.532.776-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.3.2025).



    Pelos óbices jurídicos impeditivos do regular processamento do recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    13. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente